Tribunal: TJDFT
Processo: 0006297-34.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado, BANCO ITAUCARD S.A., para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, sexta-feira, 5 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 02